Tribunal: STF
Processo: ARE 741299
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. EXTENSÃO A INATIVOS. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.